Tribunal: STF
Processo: MS 32824
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo Interno em Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Eleições para Órgão Especial de Tribunal de Justiça e convocação de suplentes.



    1.  Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    2.  Em respeito à autonomia dos Tribunais (CRFB/1988, arts. 96 e 99), a atribuição revisional do Conselho Nacional de Justiça deve ser interpretada e exercida com autocontenção, dirigindo-se a atos cuja invalidade seja manifesta.



    3.  Não é o caso das normas que o CNJ reputou ilegais, que autorizam a convocação de suplentes para o Órgão Especial em casos de vacância definitiva, de modo a viabilizar a coincidência de mandatos.



    4.  Hipótese de exorbitância das atribuições do CNJ. 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.